Tribunal: STF
Processo: Rcl 77256
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de decisão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do mesmo estado, proferida nos autos do processo nº 5001459-27.2018.8.21.0109, que teria violado a tese fixada no Habeas Corpus nº 185.913/DF, ao determinar a remessa dos autos à origem para que o Ministério Público avaliasse a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) (eDOC 1, p. 1). 



    O reclamante alega que a decisão da Sétima Câmara Criminal do TJRS violou a tese fixada no Habeas Corpus nº 185.913/DF, do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que a análise da viabilidade do ANPP deve ser realizada pelo membro do Ministério Público que atua na instância em que o processo se encontra (eDOC 1, p. 3).



    Sustenta que a decisão do TJRS configura indevida ingerência na organização interna do Ministério Público, que atribui competência ao Procurador de Justiça, em segundo grau, para a análise da viabilidade do ajuste, desrespeitando não apenas a autonomia funcional da instituição, mas também o entendimento consolidado pelo STF (eDOC 1, p. 5).



    Requer a concessão de liminar para suspender a decisão da Sétima Câmara Criminal do TJRS e, ao final, a procedência da reclamação, para que a análise do cabimento e ulterior homologação de Acordo de Não Persecução Penal sejam feitas na instância e no grau de jurisdição em que se encontrar o processo ou recurso, vedada a remessa dos autos à origem para ambas as finalidades (eDOC 1, p. 13).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ANPP. DEBATE SOBRE ILEGALIDADE DE DECLÍNIO PARA INSTÂNCIA INFERIOR. AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Trata-se de reclamação em que se busca o reconhecimento da ilegalidade de declínio dos autos ao primeiro grau para análise do cabimento de acordo de não persecução penal. 2. Dada a inexistência de notícia de interposição de recurso extraordinário na origem, a reclamação não deve seguir, eis que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias. Precedentes. 3. Parecer pela negativa de seguimento”. (eDOC 7)



    É o relatório.



      Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso em tela, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul busca, por meio da presente reclamação, garantir a autoridade da decisão proferida por esta Corte no Habeas Corpus nº 185.913/DF, alegando que a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao determinar a remessa dos autos à origem para avaliação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), violou o entendimento vinculante estabelecido por este Supremo Tribunal Federal.



    Após examinar os autos, concluo que o reclamante não tem razão.



    Não há nos autos informação de que a parte reclamante tenha interposto recurso extraordinário, sendo esta reclamação, portanto, sucedânea de recurso.



    O STF entende que a reclamação não pode ser usada como substituto de recurso ou atalho processual para levar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, como ocorre no presente caso.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 34.691-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 26.6.2020 - grifei). 



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI E 37, CAPUT, DA CF. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 495.341 AGR. DIREITO OBJETIVO E PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. DECRETO-LEI 667. IMPUGNAÇÃO DE ATOS EM TESE. 1. Reclamação em que se alega afronta aos arts. 5º, XXXVI e 37, caput, da Constituição Federal, assim como à decisão proferida no RE 495.341-AgR, de Relª. Minª. Ellen Gracie, com pedido declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-lei nº 667/1969. 2. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação. Ademais, a reclamação não é instrumento adequado para a impugnação de atos em tese. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”. (Rcl 48.450-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 1º/12/2021 - grifei) 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente